Tribunal: STF
Processo: HC 189395
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 121, § 2º, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL E 14 DA LEI 10.826/03. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 601.571, in verbis: 
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RAFAEL KNOPF PENA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no julgamento do RESE n. 70084031681 (CNJ: 0041527- 24.2020.8.21.7000). 
    Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau em 5/3/2019, após prévia representação da autoridade policial, por ter supostamente praticado os delitos de homicídio qualificado tentado (4 vezes) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Em 13/12/2019 o Juízo singular concedeu a liberdade provisória ao paciente com fundamento no excesso de prazo para formação da culpa. 
    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, o qual deu provimento ao recurso nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    (…)
    No presente writ, a defesa informa que o corréu está respondendo ao processo em liberdade e que foram designadas três audiências, sendo a última em 9/12/2019. Em razão da frustração da audiência aprazada, o Magistrado de primeiro grau reconheceu o excesso de prazo para formação da culpa e concedeu liberdade provisória ao paciente. 
    Alega ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal – CPP, de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. 
    Pondera que a prisão do paciente 228 dias após o deferimento de sua liberdade provisória é ilegal, pois não ocorreu qualquer fato novo que justificasse a imposição da medida extrema ou descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas pelo Magistrado de piso. 
    Afirma que o paciente preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, destacando sua ocupação lícita. 
    Sustenta a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, pois o processo perdura em primeiro grau há 1 a no e 5 meses, e as três audiências marcadas não foram realizadas. Assevera que a defesa não deu causa à mora processual. Argumenta que uma das quatro vítimas ouvidas, prestou depoimento favorável ao paciente. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindose o alvará de soltura em favor do paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se o juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhe as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, c/c artigo 14, II, do Código Penal e 14 da Lei 10.826/03.
    Posteriormente, foi concedida a liberdade provisória ao paciente, ao fundamento de excesso de prazo.
    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi provido pelo Tribunal de origem para restabelecer a custódia cautelar. 
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente e no excesso de prazo para formação da culpa.
    Afirma a defesa que “a decretação de nova prisão preventiva nesse momento, 1 (um) ano e 5 (cinco) meses após a data do fato, não possui qualquer contemporaneidade com os fatos, caracterizando constrangimento ilegal”.
    Defende que “o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, tendo em vista que o mesmo tem ocupação lícita, mesmo embora informal, como pintor”.
    Pontua, também, a existência de elementos que “concretamente demonstram não possuir o paciente índole violenta ou periculosidade avançada, uma vez que a praticamente 8 (oito) meses em liberdade, não apresentou qualquer perigo a ordem pública”.
    Prossegue alegando que “o excesso de prazo é indiscutível, uma vez que com 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de processo, resta praticamente integral a instrução a ser realizada, contando com apenas o depoimento de uma das supostas vítimas”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, requer respeitosamente: 
    a) A concessão liminar mesmo que de ofício da presente ordem de Habeas Corpus nos termos do entendimento do Pretório Excelso, em favor de Rafael Knopf Pena, para revogar a prisão preventiva decretada pela Primeira Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do RS no julgamento de RSE ministerial, por ausência de contemporaneidade dos fatos com a decisão que renovou a prisão preventiva do paciente, quando o mesmo já encontrava-se em liberdade a 234 dias, tendo se apresentado voluntariamente na data de hoje quando lançado o respectivo mandado, sendo que vinha trabalhando habitualmente (documentos anexos), e cumprindo rigorosamente as determinações judiciais, independente das informações da Autoridade Coatora, para manter a decisão de primeiro grau que concedeu a liberdade ao paciente em 13 de dezembro de 2019, expedindo-se o competente alvará de soltura; 
    b) Se não em caráter liminar, o que se alega tão somente para argumentar, espera-se a concessão da ordem, ao final, nos termos do entendimento firmado por este E. Supremo Tribunal Federal, fazendo cessar a coação a que está submetida o paciente, que deverá ser posto em liberdade, expedindo o alvará de soltura, pelos motivos expostos acima.” 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Demais disso, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016).
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente